Tribunal: TCU
Processo: 006.478/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5579/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.478/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcimoni Nelci Comin (XXX.043.110-XX); Edimara Aparecida Buonicontro (XXX.308.626-XX); Edna de Castro Santana (XXX.780.188-XX); Fernanda Miquelao Ribeiro (XXX.480.806-XX); Jose Joao Lelis Leal de Souza (XXX.709.176-XX); Layon Carlos Cezar (XXX.293.646-XX); Milton Lopes de Lana Junior (XXX.100.266-XX); Miriane Maria de Sousa (XXX.080.586-XX); Monique de Cassia Bertto (XXX.345.928-XX); Vitor Luis Amorim Fonseca (XXX.838.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.